Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739560-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EDUARDO FRANCA PORTO D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento acostado ao ID 64693898 e anexos. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora